Tribunal: STF
Processo: HC 115517
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA. AJUIZAMENTO DE SUSCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – O entendimento esposado pelo STJ, no sentido de determinar a imediata baixa dos autos para o início da execução, vai ao encontro de diversos precedentes desta Corte, que, em várias oportunidades, já decidiu sobre a possibilidade de dar-se início ao cumprimento da pena quando a defesa se utiliza da interposição de recursos manifestamente incabíveis para obstar o trânsito em julgado da condenação.



    II – Ordem denegada.